Tribunal: TJDFT
Processo: 0748708-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE CARCINOMA DUCTAL INVASIVO. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. SUSPENSÃO UNILATERAL DA COBERTURA. NOTIFICAÇÃO À AGRAVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MIGRAÇÃO DE PLANO. OPORTUNIZAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. PERIGO DE DANO À AGRAVADA. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES.
1. Não se conhece do recurso na parcela que trata de legitimidade da parte, uma vez que a matéria não compõe o rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, segundo Tema 988 dos recursos especiais repetitivos.
2. Suspensa unilateralmente a cobertura securitária contratada, necessária a notificação da beneficiária, assim como a oportunidade de migração para outra modalidade de plano de saúde, o que não ocorreu na espécie.
3. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não cabe negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento e acompanhamento da saúde do segurado, especialmente durante o tratamento de emergência, sob risco de perigo de dano inverso.
4. A multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem.
5. Evidenciados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.